Tribunal: TJSP
Processo: 2013665-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Benefício da justiça gratuita. Concessão negada. Afastamento. Hipossuficiência alegada confortada pelos elementos existentes nos autos. Prevalência da presunção positivada no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Deferimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Benefício da justiça gratuita. Concessão negada. Afastamento. Hipossuficiência alegada confortada pelos elementos existentes nos autos. Prevalência da presunção positivada no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Deferimento imperativo.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
3a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento n. 2013665-54.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000153671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013665-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
PATRICIA MATOZO MARTINS, são agravados CLAUDIO GERONIMO CAMPOS,
ANA PAULA LEAL e WILSON JERONIMO CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013665-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2013665-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Patrícia Matozo Martins
Agravados: Claudio Gerônimo Campos e outros
Voto no 46.448
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
DE COMPRA E VENDA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Benefício da justiça gratuita. Concessão negada. Afastamento.
Hipossuficiência alegada confortada pelos elementos existentes
nos autos. Prevalência da presunção positivada no artigo 99, §3o
do Código de Processo Civil. Deferimento imperativo.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada às fls. 56/57, da lavra do MM. Juiz de Direito Gustavo
Dall'Olio, que, nos autos da ação declaratória de existência e validade de
negócio jurídico de compra e venda c.c. obrigação de fazer e reintegração de
posse, indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteados pela autora.
Pretende a agravante, conforme razões de fls. 01/09, o
deferimento das benesses da gratuidade processual, alegando que restou
demonstrada sua situação de necessidade. Afirma que a contratação de
advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(art. 99, § 4o, do CPC).
O recurso foi processado com efeito suspensivo (fls. 11/12).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013665-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. Respeitado o entendimento adotado pela r. decisão recorrida,
assiste razão à recorrente.
Anote-se, de saída, que, na forma do disposto no artigo 99, § 3o,
do Código de Processo Civil: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Na espécie, inexistem elementos materiais a afastar a convicção
legalmente presumida da hipossuficiência da agravante.
Segundo relato inicial, a autora adquiriu um imóvel por R$
85.000,00, com valores oriundos da venda do bem que possuía em comunhão
com seu ex-marido. Tal situação é corroborada pelo extrato bancário de fls.
28/36 da origem, no qual a autora recebeu valores expressivos entre 22 e
23/10/2019, transferindo-os na sequência para os agravados. A importância
recebida foi rapidamente consumida em curto espaço de tempo, o que
demonstra a situação de dificuldades financeiras.
Não se vislumbra, outrossim, o recebimento de importâncias
expressivas a afastar a presunção de necessidade da parte autora.
Além disso, o fundamento para o ajuizamento da ação em
questão também revela situação financeira desfavorável, pois a autora
investiu os valores que possuía no imóvel em questão e não está em sua
posse, tornando necessária a propositura da demanda para discutir os termos
do contrato de compromisso de venda e compra celebrado com os réus.
Dados tais fundamentos de compreensão, portanto, inexistem
elementos materiais a afastar a convicção legalmente presumida da
hipossuficiência da recorrente, reconhecendo-se, assim, que faz jus à benesse
pleiteada.
3. Diante de todo exposto, impõe-se a reforma da r. decisão
recorrida, deferindo-se à agravante os benefícios da gratuidade, sem prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013665-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de ulterior impugnação pela parte adversa.
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator